Tribunal: TJPA
Processo: 0801385-86.2021.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801385-86.2021.8.14.0053

APELANTE: RONAN ALADIM ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801385-86.2021.8.14.0053.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE SÃO FÉLIX DO XINGU.

APELANTE: RONAN ALADIM ALVES.

DEFENSOR PÚBLICA: VICTOR RAFAEL MALTEZ DE LEMOS.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES - NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA SEM A PRESENÇA DO RÉU. REJEITADA. RÉU AUSENTE DURANTE OITIVA DAS VÍTIMAS, MAS PRESENTE DURANTE A INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, SEGUIDO DE SEU INTERROGATÓRIO JUDICIAL, REALIZADO EM AUDENCIA UNA. ADEMAIS A DEFESA TÉCNICA ESTEVE PRESENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. NULIDADE POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. ACOLHIDA. MÉRITO. PREJUDICADO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSAO, PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Reconhecimento de preliminar de nulidade
.

2.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
RONAN ALADIM ALVES,
por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Vara Única de São Félix do Xingu/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, § 1º c/c § 2º, inciso VII e art. 150, ambos do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar a apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, § 1º c/c § 2º, inciso VII e art. 150, ambos do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (ID 12228832).

Em suas razões recursais, a defesa requer preliminarmente, a reforma da sentença, alegando nulidade da audiência de instrução e julgamento diante de sua realização sem a presença do apelante, como também pela ausência de apresentação de alegações finais. No mérito, requer a absolvição do recorrente e o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como requer a justificativas do regime inicial aplicado (ID 12228867).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e total provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 12228871.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento total do recurso (ID 13964402).

É O RELATÓRIO.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA SEM A PRESENÇA DO RÉU

Alega a defesa a nulidade da audiência de instrução e julgamento tendo em vista a ausência do apelante durante a coleta da prova testemunhal em juízo.

Da análise das mídias constante dos autos, verifica-se que o recorrente não se fez presente durante a oitiva das vítimas e presente à quando da inquirição das testemunhas, seguido da sua qualificação e interrogatório. Assim, presume-se que as vítimas não quiseram depor na presença do apelante, o que se mostra muito comum no cotidiano forense.

Constata-se, ainda, que embora a coleta dos depoimentos das vítimas tenha ocorrido sem a presença do apelante, no entanto, nele esteve presente a defesa técnica, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. DEFESA TÉCNICA PRESENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PENA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. CUSTAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. RÉU HIPOSSUFICIENTE. OFICIAR. 1.
Não há nulidade na realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas sem a presença do réu, se a defesa técnica encontrava-se presente e, posteriormente, foi possibilitado ao réu o exercício do direito à autodefesa
. (...) 5. Oficiar.” (TJ/MG, APR 10105100393856001, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 05/02/2020) (grifei)

Desta forma, rejeito a primeira preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

Analisando os autos, verifico que merece acolhimento o pedido da Defesa. Explico.

Segundo se infere da mídia audiovisual juntada aos autos, durante a audiência de Instrução e Julgamento, após encerrada a fase de instrução, o MM. Juiz primevo concedeu a palavra ao Ministério Público, que oralmente apresentou suas alegações finais. Em seguida, concedeu a palavra a Defesa para o mesmo fim, que, todavia, e sem dúvida alguma pelo fato de ter sido nomeada dativa apenas para aquele ato processual, tendo em vista o Defensor Público se encontrar de licença, conforme consta do termo de audiência, requereu prazo para que suas alegações finais fossem feitas de forma escrita, justificando o motivo. Todavia, na mesma ocasião, manifestou-se apenas quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva do réu com aplicação de outras medidas cautelares e que, em caso de condenação, pudesse recorrer em liberdade.

De modo que, inexistiu, a apresentação de defesa técnica, e esse fato vem comprovado na ata da audiência de instrução, onde consta: “Apresentada a alegações finais de forma oral por parte do Promotor de justiça, registrado em mídia anexa. Manifestações e requerimentos registrados de forma oral em anexo; “(transcrição
ipsi literis
).

Em seguida o magistrado primevo procede com as deliberações necessárias arbitrando honorários advocatícios em favor da advogada nomeada para atuar na defesa do réu tão somente durante a audiência, em razão da ausência da Defensoria Pública, passando, em seguida a prolatar a sentença condenatória.

Logo, se percebe, não ter havido apresentação de alegações finais pela defesa, mas tão somente pela acusação, conforme se extrai do ID 62430675, o que se revela imprescindível para a garantia do devido processo legal tendo em vista o princípio da paridade das armas.

Esse fato é tão notório, que tanto o Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões, como também a Procuradoria de Justiça, se manifestam pelo conhecimento e provimento do recurso.

De modo que, resta inegável que a defesa solicitou prazo para apresentar alegações finais, por escrito, todavia, possivelmente por equívoco do magistrado na ânsia de atender ao princípio da celeridade e tendo em vista se tratar de processo envolvendo réu preso,

passou imediatamente a sentenciar o feito, e entendeu o requerimento de revogação como se os memoriais da defesa , o que não é o caso, não havendo assim nos autos matéria de defesa e mérito, o que implica em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, eivando de nulidade absoluta o processo.

Nesse sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11. 343/2006. RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DA
NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO NÃO OFERECIMENTO, PELA APELANTE, DE SUAS ALEGAÇÕES FINAIS
.
A sentença deve ser anulada, retornando-se os autos à origem para garantir à ré o direito de oferecer suas alegações finais, isso porque, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, é absolutamente nula a sentença proferida sem alegações finais do réu, por afrontar os postulados do contraditório e da ampla defesa
. Consoante entendimento da jurisprudência da Corte Superior, no caso de inércia do advogado constituído pelo réu, deve o magistrado nomear defensor para a apresentação de memoriais em seu favor, e, caso assim não se proceda, o caso é de nulidade absoluta.
Configurada, pois, a ausência de alegações finais, o prejuízo suportado pela sentenciada se revela inequívoco, porque, no processo penal, quando a defesa é inexistente, ocorre nulidade absoluta, tal como preceitua a Súmula 523 do STF, cujo teor é o seguinte: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, como no caso em apreço
.

RECURSO PREJUDICADO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003444-29.2019.8.14.0125 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/06/2023) (grifei)

Portanto, resta comprovada a ausência de alegações finais em favor do apelante, e que tal fato acarretou grave prejuízo à sua defesa, especialmente à luz do entendimento consagrado na Súmula 523 do STF, que estabelece a nulidade absoluta em caso de ausência de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO

em parte do recurso,
e nessa extensão
DOU PROVIMENTO
para
acolher a preliminar arguida

e anular a sentença condenatória ora guerreada
, devolvendo os autos ao juízo de origem para que promova a abertura de vista a Defesa, para apresentação de alegações finais em forma de memoriais e, então, profira nova decisão, restando, pois, prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024